Tribunal: TJDFT
Processo: 0705716-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705716-43.2020.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargada: Altamira Rocha dos Santos Pereira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 29840079) contra o acórdão (Id. 29160299) que deu provimento à apelação manejada pela ora embargada. De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, por se tratar, eventualmente, de tema de interesse público, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator